Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório PCT 0024916-39.2017.8.07.0000, observa-se que houve equívoco na distribuição do presente precatório. É de se constatar que o precatório em epígrafe é cópia do PCT 0024916-39.2017.8.07.0000, conforme certidão ID 11705307, bem como possui número de distribuição do Pj-e de 1a instância. Assim, face a duplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (0705330-18.2017.8.07.0018). Registro, por oportuno, que o ofício requisitório foi devidamente expedido no Precatório 0024916-39.2017.8.07.0000. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. 3. Publique-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto